Tribunal: TJBA
Processo: 0541011-41.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541011-41.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DONA GASTRONOMIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ANA MERCIA AZEVEDO NASCIMENTO SANTA BARBARA

APELADO: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A

Advogado(s)
:
PATRICIA MEDEIROS ARIAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARCERIA COMERCIAL NÃO FORMALIZADA. INVESTIMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por DONA GASTRONOMIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA LTDA, que julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré à devolução da quantia de R$ 53.334,00, adiantada em razão de tratativas contratuais para futura parceria comercial, que não se concretizou. A sentença ainda fixou juros de 1% ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC desde o desembolso e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e defendeu a inexistência de obrigação de restituição, sob o argumento de que teria cumprido obrigações contratuais de forma tácita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se a quantia paga antecipadamente pela Apelada deve ser restituída diante da não formalização do contrato de parceria comercial entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito é válido quando a matéria for exclusivamente de direito, ou, sendo também de fato, os elementos constantes dos autos forem suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a Apelante foi intimada sobre a decisão de julgamento antecipado e permaneceu inerte, caracterizando preclusão e aceitação tácita da medida processual.

5. A prova documental constante nos autos é suficiente para formar o convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de outras provas, especialmente as notas fiscais requeridas, que não demonstrariam o cumprimento das obrigações contratuais específicas que se buscava formalizar.

6. A Apelada comprovou o pagamento antecipado de R$ 53.334,00 com base em minuta contratual que não foi assinada, o que demonstra a ausência de vínculo contratual e, portanto, de causa jurídica legítima para a retenção do valor.

7. Aplica-se ao caso a teoria do enriquecimento sem causa, prevista nos arts. 884 e 885 do Código Civil, pois a Apelante manteve em sua posse quantia recebida a título de investimento para parceria que não foi firmada, sem apresentar comprovação de qualquer contraprestação.

8. A simples alegação de comercialização exclusiva de produtos não encontra respaldo nos autos, tampouco supre as exigências contratuais previstas na minuta não formalizada.

9. A confissão da Apelante sobre divergências entre a minuta contratual e os termos supostamente acordados verbalmente revela a inexistência de consenso necessário à formação do contrato, afastando a tese de relação contratual tácita.

10. Diante da improcedência do apelo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
355, I; 370; 373, II; 85, §11; CC, arts. 884 a 886.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0541011-41.2017.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
DONA GASTRONOMIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,
sendo

Recorrida
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09